Tribunal: TCU
Processo: 007.751/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Maria de Fatima Gloria Ramalho e pela Associação Pradense de Proteção Ambiental contra o Acordão 1.153/2021 - 1a Câmara, que julgou irregulares suas contas especiais e lhes aplicou multas individuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, ora em fase de análise de recursos de reconsideração interpostos por Associação Pradense de Proteção Ambiental e por Maria de Fatima Gloria Ramalho contra o Acórdão 1153/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-os ao pagamento de débito e aplicando-lhes multa, em decorrência da execução apenas parcial do objeto do Convênio 051/2003, celebrado entre a referida entidade e a União. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. excluir dos fundamentos do acórdão recorrido a alínea "d" do inciso III do art. 16 da Lei 8.443/92; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.